Tribunal: STF
Processo: RE 995794
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, denegou a ordem em mandado de segurança. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, inciso XI, e 103-B, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Dizem nulo o julgamento alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de prestação jurisdicional. Sustentam inconstitucional a utilização, como teto remuneratório, da remuneração dos juízes do Tribunal ao qual vinculados. Requerem a adoção como parâmetro do subsídio dos ministros do Supremo. 
    3. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho do acórdão o seguinte trecho:
    A Lei Federal n° 10.474/2002, no seu artigo 3°, determina que a remuneração total do servidor do Poder Judiciário, incluídas as gratificações, não poderá ultrapassar a remuneração em bases anuais correspondente ao Magistrado ao órgão a que estiver vinculado.
    O ordenador de despesas do TRT/4ª Região, ao aplicar esse subteto, não violou o artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que tal dispositivo estabelece apenas o limite máximo para remunerações. 
    Descabe aplicar ao processo o precedente da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF, a qual se refere à inconstitucionalidade da distinção de teto remuneratório entre magistrados estaduais e federais. A questão em jogo diz respeito ao teto remuneratório de servidores do Judiciário Federal. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto ao parâmetro a ser utilizado como teto remuneratório demandaria análise da Lei nº 10.474/2002. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter à análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Confiram com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. LEIS 9.421/1996, 10.474/2002, 10.475/2002 E 11.416/2006. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    (agravo regimental no agravo de instrumento nº 862.764, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 8 de agosto de 2016).
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator